Tribunal: STJ
Processo: 0026235-21.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241469 - SP(2025/0376453-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I C L
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, nos termos do
§ 4o, inciso II,
art. 255,
do RISTJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando nulidade do processo por
ausência de materialidade delitiva, em razão da não realização de perícia técnica nos
documentos utilizados para a consumação da fraude.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa,
consignando inexistir controvérsia relevante acerca da falsidade dos documentos,
afastando a necessidade de perícia técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica nos
documentos utilizados para a consumação da fraude gera nulidade do processo por
ausência de materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a dispensa
da perícia técnica quando a falsidade dos documentos pode ser comprovada por outros
elementos de prova, como extensas trocas de e-mails, registros bancários e prova oral
colhida sob o crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA54074402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a80a013a-b81d-4247-a90e-a570efcd85d9

6. No caso concreto, a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada por um
conjunto probatório robusto (faturas e declarações), afastando a necessidade de perícia
técnica.
7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar a tese já apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia técnica em documentos não gera nulidade do processo quando a
2.
falsidade pode ser comprovada por outros elementos de prova.
O agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 158, 167, 564, III, "b"; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 166122, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
18.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.874.995, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 6.190, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 01.02.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a80a013a-b81d-4247-a90e-a570efcd85d9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241469 - SP(2025/0376453-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I C L
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA TÉCNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, nos termos do
§ 4o, inciso II,
art. 255,
do RISTJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando nulidade do processo por
ausência de materialidade delitiva, em razão da não realização de perícia técnica nos
documentos utilizados para a consumação da fraude.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa,
consignando inexistir controvérsia relevante acerca da falsidade dos documentos,
afastando a necessidade de perícia técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica nos
documentos utilizados para a consumação da fraude gera nulidade do processo por
ausência de materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a dispensa
da perícia técnica quando a falsidade dos documentos pode ser comprovada por outros
elementos de prova, como extensas trocas de e-mails, registros bancários e prova oral
colhida sob o crivo do contraditório.
6. No caso concreto, a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada por um
conjunto probatório robusto (faturas e declarações), afastando a necessidade de perícia
técnica.
7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar a tese já apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia técnica em documentos não gera nulidade do processo quando a
2.
falsidade pode ser comprovada por outros elementos de prova.
O agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 158, 167, 564, III, "b"; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 166122, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
18.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.874.995, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 6.190, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 01.02.2013.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo SERGIO ALVES DOS
SANTOS contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negou-lhe provimento, nos termos do
§ 4o, inciso II, do RISTJ.
art. 255,
Informam os autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, às
penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

aberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no
§ 3o, do
art. 171,
Código Penal (por diversas vezes, em continuidade delitiva). A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
Em segunda instância, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação da defesa (fls. 4745-4770).
Interposto recurso especial (fls. 4778-4800), com fulcro no artigo 105, inciso
III, alínea
, da Constituição da República, o recorrente alega, em síntese, contrariedade
a
aos arts. 158, 167 e 564, III, “ ”, todos do Código de Processo Penal. Paralelamente,
b
sustenta a violação aos arts. 59, 171, § 3o, e 71, todos do Código Penal.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial nos
seguintes termos:
“(...) Isso posto, requer-se a admissão, o conhecimento e o
provimento desse recurso especial, a fim de reformar o acórdão
recorrido para reconhecer a contrariedade aos arts. 158, 167 e 564, III,
“b”, todos do CPP e, consequentemente, declarar a nulidade.
Caso não seja esse o entendimento, de rigor o
reconhecimento da violação aos arts. 59, 171, § 3o, e 71, todos do CP,
reformando-se a dosimetria da pena para: fixar a pena base no mínimo
legal, afastar a causa de aumento de pena e diminuir a fração relativa à
continuidade delitiva para
”
1/6.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 4805-4814), o recurso foi admitido na
origem e os autos encaminhados a esta Corte Superior (fls. 4822-4824).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo parcial conhecimento do
recurso especial, para, na extensão, negar-lhe provimento (fls. 4837-4841).
Decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-
lhe provimento, nos termos do
§ 4o, inciso II, do RISTJ (fls. 4843-4852).
art. 255,
No agravo regimental (fls. 4858-4866), a Defesa pretende o reconhecimento
da nulidade do feito por ausência de materialidade delitiva, sobretudo devido à ausência
de perícia técnica em documentos.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

Tal como relatado, o agravante requer, em suma, a reconsideração da decisão
agravada, para reformá-la, no sentido de reconhecer a nulidade do feito por ausência de
materialidade delitiva.
Contudo, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas neste recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 4843-4852. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação com a decisão ora questionado, na tentativa de
rediscutir a matéria.
A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada quanto ao
ponto:
“(...) A tese defensiva de nulidade do processo pela ausência
de realização de perícia técnica nos documentos (faturas e declarações)
utilizados para a consumação da fraude deve ser rejeitada.
Com efeito, a materialidade delitiva, bem como a utilização
de expediente fraudulento — consubstanciado na adulteração de faturas
e demais documentos — restaram amplamente demonstradas por um
conjunto probatório robusto, composto, entre outros elementos, por
extensas trocas de e-mails entre o recorrente e prepostos das empresas
lesadas, registros bancários e prova oral colhida sob o crivo do
contraditório.
A jurisprudência dessa Corte Superior admite a dispensa da
perícia quando a falsidade pode ser atestada por outros elementos de
prova, como ocorreu no presente caso.”

Na espécie, não assiste razão ao agravante quanto ao ponto. Como registrado
na decisão, o Tribunal de origem consignou inexistir qualquer controvérsia relevante
acerca da falsidade dos documentos, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de
instauração de dúvida técnica a ser dirimida por perícia oficial.
A adulteração de faturas e de outros documentos não constituiu o único
suporte probatório da condenação, a qual se encontra amparada, ainda, em extensas
trocas de e-mails entre o recorrente e prepostos das empresas lesadas, bem como em
registros bancários e prova oral.
Além dos precedentes anteriormente citados, trago mais estes:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO, POR 13 VEZES. NULIDADE. CERCEAMENTO
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

DE DEFESA . PLEITO DE ADMISSÃO DE PERITO PARTICULAR
COMO ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO DE PROVA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ART .
400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ARCABOUÇO
PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE
PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1 . A caracterização de cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui
como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão
julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da
.
parte pela indispensabilidade de sua realização
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias assentaram, de
forma fundamentada, posicionamento segundo o qual a existência
de farto arcabouço probatório amealhado aos autos, tanto
documental quanto testemunhal, demonstra material suficiente
, quanto às
para a plena formação da convicção do magistrado
simulações de compras e vendas, de maneira ilegal, de lotes que não
pertenciam ao recorrente, revelando-se protelatório o pedido de
produção de prova técnica aduzido pela defesa e "desprovido de
".
relevância para a elucidação dos fatos
3. Verifica-se, portanto, motivação idônea para o
indeferimento da diligência, uma vez que pode o juiz indeferir as
provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal). Reverter tal entendimento, no
intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova,
demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o
que não se coaduna com a via eleita.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ - RHC: 166122 SE
Relator.:
2022/0176587-0,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/10/2022,
grifei)
24/10/2022,

"(...) 3. Entende este Superior Tribunal de Justiça que a
comprovação da materialidade do crime de estelionato não está
que tenha dado causa
adstrita à realização de perícia em documento
à instauração da persecutio, o qual se caracteriza como prova indiciária,
podendo ser suprida a sua ausência pela por outros elementos
."
constantes dos autos, nos termos do arts. 158 e 167 do CPP
(AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
REsp n. 1.874.995/RS,
Nefi Cordeiro, DJe de
grifei)
18/12/2020,

"(...) 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possui
compreensão no sentido de que a regra contida no
do CPP
art. 158
, assim
não é absoluta
não é obrigatória a realização de perícia no
documento quando, através de outros meios de prova, a sua
."
falsidade puder ser comprovada
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 6.190/RO,
Jorge Mussi, DJe de
grifei)
1/2/2013,

Desse modo, dado que não se aduziu qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ilustrativamente:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
QUANTIDADE E NATUREZA DA
LEI N. 11.343/2006.
DROGA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. NÃO
UTILIZAÇÃO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
II - No caso, o agravante não impugnou de forma
adequada e suficiente os fundamentos da decisão recorrida, pois ser
limitou a reiterar a tese jurídica apresentada nas razões do recurso
no sentido de que a aplicação da causa especial de diminuição
especial
de pena relativa ao tráfico privilegiado não teria sido idônea, vez que
quantidade que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal a justificar a
aplicação do redutor legal não patamar mínimo de um sexto apenas".
III - Não comporta reparo a decisão agravada que manteve o
acórdão impugnado, entendendo devidamente modulada a aplicação da
minorante pelo Tribunal de origem, tendo em vista a utilização da
quantidade de droga, circunstâncias do caso concreto, para amparar a
conclusão a que se chegou na origem sobre a modulação do redutor.
Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no
de minha relatoria, Data de Julgamento:
REsp 2.100.067/SP,
Quinta Turma, DJe
grifei).
06/08/2024,
13/08/2024,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: b4958f9a-c3d4-4103-b7e8-011c17bb3b2d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0376453-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.241.469 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061533220228260114 00262352120218260114 00268917520218260114
00269917520218260114 262352120218260114 268917520218260114
269917520218260114 61533220228260114
6153322022826011400268917520218260114
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SERGIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
ADVOGADOS
: BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ROBINSON APARECIDO BRANDOLIS
CORRÉU
: PAULO DINIZ
INTERES.
: I C L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
ADVOGADOS
: BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I C L
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544950<029089704@
2025/0376453-3 - REsp 2241469 Petição : 2026/0004478-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:22
Código de Controle do Documento: 1AD55446-8695-4B2D-A126-DC0823E8E6CF